Tribunal: TJMT
Processo: 0036642-51.2009.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0036642-51.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 073.769.361-49 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a incidência do Tema 705 do STJ, que trata da inadmissibilidade de multa cominatória em ações de exibição de documentos relativas a direitos disponíveis.

2.

O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 400, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa cominatória (
astreintes
) em ação de exibição de documentos proposta na vigência do CPC/1973, especialmente em relação a documentos ligados a direito disponível.

III. Razões de decidir

4. A tese fixada no Tema 705 do STJ é no sentido do
“descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível”.

5. A aplicação do Tema 1000 do STJ foi afastada expressamente pelo relator, por não se aplicar aos casos regidos pelo CPC/1973, permanecendo válida a incidência dos Temas 47, 149 e 705/STJ.

6. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, e conforme a Súmula 372, “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

7. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e encontra respaldo no entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe a imposição de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos proposta na vigência do CPC/1973, quando se tratar de documento relativo a direito disponível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 400; CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014 (Tema 705); STJ, Súmula 372.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0036642-51.2009.8.11.0041

RECORRENTE: ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 705 do STJ
).

O agravante que a “
a r. Decisão de inadmissibilidade merece reforma, tendo em vista que o presente caso é regido pelo CPC/2015, razão pela qual é o Tema 1000 do STJ que é aplicável (e não o superado Tema 705)
”.

Aduz que “
Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, de acordo com o Tema 1000 do STJ, é possível ao Judiciário impor às partes multa periódica coercitiva para exibição de documentos ou coisa, conforme previsão do parágrafo único do artigo 400
.”

Requer o provimento do recurso (id. 275036367).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 275279398.

Contrarrazões (Id. 281144354).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 705 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado. Alegou violação ao art. 400, paragrafo único, do Código de Processo Civil.

Destaco que a ação
de exibição de documentos foi ajuizada na vigência do CPC/1973.

Nesse passo, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega violação ao artigo 400, paragrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que
“É que, apesar de ter reconhecido a possibilidade de aplicação do art. 400 do CPC, não determinou a aplicação do seu parágrafo único, que determina a adoção de medidas coercitivas, nas quais se inclui a aplicação de multa.”

Argumenta ainda que “
E, como se sabe, no julgamento do Tema Repetitivo 1000, esta Colenda Corte Superior reconheceu que deve ser aplicada a multa, caso o documento não seja apresentado e após tentativa de busca e apreensão, como correu nestes autos:
”

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.

Entretanto, não se aplica ao caso o Tema 1000 do STJ, considerando que o Ministro Relator destacou expressamente que:

“
Cabe esclarecer que essa tese não se aplica aos pedidos de exibição ainda regidos pelo CPC/1973
, aos quais continuam aplicáveis os Temas 47, 149 e 705/STJ." (Acórdão publicado no DJe de 1o/7/2021).

Vide Tema Repetitivo n. 705/STJ.

Vide Controvérsia n. 66/STJ.

Afetação na sessão eletrônica iniciada em 24/10/2018 e finalizada em 30/10/2018 (Segunda Seção)”

O que nos vincula à aplicação do Tema 705 do STJ, que tem a seguinte redação:

“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.”

Nesse contexto, no julgamento do REsp 1333988/SP, Tema 705/STJ, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
"Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."
1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.)”

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, in verbis:

“Com relação ao pleito da apelante, no tocante ao arbitramento de multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação da instituição financeira em exibir os contratos de crédito rurais, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, não se trata de obrigação de fazer ou não fazer vinculada a um direito material, em que a penalidade pelo descumprimento encontra amparo no art. 461, § 4o, do CPC, e sim de determinação judicial de natureza cautelar, cuja consequência, a depender do caso concreto, é a autorização para busca e apreensão do documento requerido.

Ademais, segundo a Súmula n. 372 do eg. STJ, "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória".”

Assim, apesar de o fundamento do acórdão ser pela não aplicação da multa, por se tratar de obrigação de fazer ou não fazer vinculada a um direito material, ainda assim está correta a decisão de não aplicar a multa, tendo em vista a orientação do STJ, que, para este caso, é pela não aplicação da multa, por se tratar de ação de exibição de documentos.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 705 do STJ) (...).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 705/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025